Tribunal: TJSP
Processo: 2216233-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Compras em cartão de crédito não reconhecidas - Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela, notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano que se verifica na hipótese, ausente irreversibilidade - Astreinte – Insurgência sobre a incidência de multa arbitrada e seu valor – Alegação de excessividade – Caráter

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Compras em cartão de crédito não reconhecidas - Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela, notadamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano que se verifica na hipótese, ausente irreversibilidade - Astreinte – Insurgência sobre a incidência de multa arbitrada e seu valor – Alegação de excessividade – Caráter coercitivo da medida – Valor compatível – Adequação apenas da periodicidade que será por ato e não diária em razão da natureza da obrigação - Recurso não provido, com observação*